Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Alega-se ausência dos requisitos da constrição cautelar, sendo cabível, ainda, a prisão domiciliar em face da pandemia da Covid-19. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (denúncia, ID 19226339, pp. 3/5). Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição (ID 19226339, pp. 150/151): [...]Trata-se de DEFESA PRELIMINAR apresentada por ADRIANO DA SILVA ALMEIDA, acusado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. A Defesa deixou para expor suas razões após a instrução do feito e formulou pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público oficiou contrariamente ao pedido. É o breve relato. DECIDO. No que tange ao pedido de liberdade provisória lançado pela Defesa, tenho que a questão já foi avaliada pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ademais, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual o Requerente foi flagrado demonstra a necessidade da prisão, notadamente pela acentuada quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (19,7 kg de maconha), a qual estaria sendo transportada para Estado da Federação diverso (Piauí), o que indica maior periculosidade da conduta, ao se pretender a difusão ilícita de modo indiscriminado pelo país. No mais, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometidos por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, INDEFIRO o pleito. No mais, encontram-se presentes as condições e os pressupostos processuais, recebo a denúncia de ID n. 68511124. Requisite-se o Réu para o interrogatório, bem como para a Audiência de Instrução e Julgamento a ser designada. Solicite-se o encaminhamento, com urgência, do laudo de exame químico definitivo. Requisitem-se os policiais. BRASÍLIA-DF, 14 de agosto de 2020 19:00:39. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Frise-se que, em anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0716830-33.2020.8.07.0000, relator o Des. José Jacinto Costa Carvalho, a ordem foi denegada à unanimidade: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA. Na audiência de custódia, é possível ao juiz converter o flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A quantidade de entorpecente, bem como indícios de intenso tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para justificar a conversão do flagrante em preventiva. (Acórdão 1263430, 07168303320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao juízo. 4. Após ao Ministério Público. I. Brasília, 1o de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator